Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0032955-95.2012.8.07.0001 ajuizada em desfavor de GEOVANIA MACHADO CARNEIRO, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pela executada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a demanda já perdura por mais de 8 (oito) anos e no decorrer do tempo não foi possível localizar bens da executada passíveis de penhora para satisfação do débito. Defende que o não recebimento da dívida é enriquecimento sem causa, acrescenta que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de autorizar tal medida. Ressalta que o deferimento de tal medida não traria prejuízo a executada, pois restaria depositado em juízo e passível de discussão, assim como, não prejudicaria o julgamento definitivo do presente agravo. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ativo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada para que se proceda a penhora do percentual de 30% dos proventos salariais da agravada. Preparo (ID 22417605). Na decisão de ID. 22454407 indeferi o efeito suspensivo postulado. Sem contrarrazões, ID. 23535159. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, foi possível constatar que o processo de origem fora sentenciado (ID 81662661 – autos originários). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.